Tribunal: STF
Processo: Ext 1547
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Estado de Portugal, em desfavor do nacional português Luís Francisco Ferreira Cândido, para execução de pena de 3 anos e 6 meses de prisão, em razão da prática do crime de tráfico de drogas de menor gravidade, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013.
    Consta do pedido de extradição que o acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2011, tendo sido o súdito estrangeiro beneficiado com suspensão condicional da pena, pelo mesmo prazo da condenação. Contudo, em 30/9/2016, tal benefício foi revogado, expedindo-se mandado de detenção internacional, em 6/2/2017.
    Inicialmente, formulou-se pedido de extensão da extradição de Luís Francisco Ferreira Cândido, tendo sido solicitado às autoridades portuguesas esclarecimentos, uma vez que não constavam informações de pedido anterior relativo à mesma pessoa.
    Diante da ausência de resposta das autoridades portuguesas, a Procuradoria Geral da República confirmou que o pleito de extensão, retificando a informação anterior e confirmando que se trata de pedido de extradição.
    É o relatório. Decido. 
    Como já havia me referido quanto da revogação da prisão preventiva, o extraditando diligenciou junto à Justiça Portuguesa, mais especificamente ao Tribunal Judicial da Comarca de Açores (fl. 234), para que fosse reconhecida a suspensão ou extinção da pena, ou mesmo a possibilidade de seu cumprimento em território brasileiro.
    Sobre este ponto, colho a manifestação daquela Corte Portuguesa:
    “Atendendo a que a Lei 144/99, de 31 de Agosto, permite a delegação da execução da sentença e porque nos afigura que se verificam os respectivos requisitos, uma vez que o condenado reside há anos no Brasil e juntou documentos comprovativos de ter, nesse país, a sua vida organizada, nada temos a opor, a que seja admitido o requerido e o pedido seja aceite pelas autoridades brasileiras. Todavia e porque se encontra pendente pedido de extradição, deverá previamente o estado português desistir do pedido de extradição, a fim de desencadear o respectivo processo de execução no estrangeiro da sentença proferida nos presentes autos, o que se promove.” (fl. 234, grifei). 
    Às fls. 291/293, o Estado requerente informa que desiste do pedido de extradição.
    Sendo assim, diante do referido pedido de desistência, bem como da concordância da Procuradoria-Geral da República (fl. 297), determino o arquivamento da extradição, ficando revogadas as medidas cautelares substitutivas impostas às fls. 256/261, comunicando-se ao Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator